Tribunal: STF
Processo: RE 114893
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE
FATO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICM. DIREITO DE CRÉDITO PELA
ENTRADA DE MATÉRIA PRIMA IMPORTADA COM ISENÇÃO DO IMPOSTO.
I. - Ação declaratória: direito de crédito: o S.T.J., ao
julgar o REsp, decidiu no sentido de que cumpria à autora comprovar
a não transferência da carga tributária, na forma do art. 166, CTN.
Esta é uma questão que constitui condição da ação, prejudicial,
portanto, da discussão da matéria constitucional que diz respeito ao
direito ao crédito. Tendo o acórdão embargado ignorado a decisão do
STJ, que passara em julgado, incorreu em erro de fato.
II. - Recebimento dos embargos de declaração, emprestando-
se-lhe efeito modificativo.
III. - R.E. não conhecido.